Tribunal: TJPA
Processo: 0000928-63.2014.8.14.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000928-63.2014.8.14.0011

RECORRENTE: ADRIANO RODRIGUES SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INVERSÃO DO PROCEDIMENTO DO ART. 400 DO CPP. NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. A oitiva de testemunha por carta precatória após o interrogatório do acusado não implica, por si só, em nulidade, cujo reconhecimento pressupõe a alegação do vício na fase do art. 571, I, do CPP, acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo ao acusado, aspectos não verificados na hipótese dos autos.

PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate.

3. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA que pronunciou Adriano Rodrigues Santos pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 15866045).

O recorrente postula, em preliminar, a nulidade de todos os atos praticados após a oitiva do recorrente sob o argumento de violação ao disposto no art. 400 do CPP e cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela impronúncia, apontando a inexistência de indícios que o qualifiquem como autor do evento criminoso diante da fragilidade do acervo probatório (ID 19949951).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 19949954), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 21830271).

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, impondo-se antes do exame do mérito o enfrentamento de
questão preliminar.

O recorrente alega cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal, sob o argumento de que o acusado foi interrogado em audiência realizada em 10/07/2018, e posteriormente foi ouvida a testemunha de acusação Douglas Junior Gomes da Silva, por carta precatória, em 30/08/2018 (ID 15865952, pág. 9), o que implica em inobservância ao disposto no art. 400 do CPP, requerendo a nulidade de todos os atos praticados após a oitiva do recorrente.

No entanto, clarifico que inexiste, na espécie, qualquer prejuízo que autorize a anulação pretendida.

Inicialmente, importa ressair que na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 29/05/2018, na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação ISAC DE AZEVEDO CUNHA, ANGELO DO SOCORRO FERREIRA DANTAS e GUILHERME SOARES DA COSTA, e na audiência realizada em 30/08/2018, na qual foi ouvida a testemunha de acusação DOUGLAS JUNIOR GOMES DA SILVA, consta registro da presença de Defensor Público e advogado dativo (ID 15865944, pág. 3-4, e ID 15865952, pág. 9).

No ponto objeto da insurgência recursal, consigne-se que “nos termos do art. 222 do CPP, a expedição de carta precatória não suspende o curso da ação penal, de modo, que eventual inversão, em face do cumprimento da deprecata, na produção da prova testemunhal ou na colheita do interrogatório do acusado, não redunda em nulidade processual, mormente, quando eventual prejuízo suportado pelo réu não foi demonstrado.” (
TJMT, Rese 1005206-34.2019.8.11.0000
, Relator Rondon Bassil Dower Filho).

Outrossim, “nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as máculas ocorridas no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão” (STJ,
EDcl no HC n. 589.547/CE
, relator Ministro Nefi Cordeiro), situação retratada nos autos, em que a nulidade ora suscitada não foi arguida em razões finais.

Sendo assim, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)” (STJ,
AgRg no HC n. 710.305/PB
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Sendo assim,
rejeito a preliminar
, por falta de amparo legal.

No mérito,
o recurso não deve ser provido.

Na espécie, o acusado foi pronunciado como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, tendo o juízo sentenciante expressamente consignado a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, “em razão dos depoimentos colhidos da vítima e das testemunhas de acusação, que foram uníssonas em apontar o ora denunciado como o responsável por tentar ceifar a vida da vítima Alcir Roberto dos Santos” (ID 15866045. pág. 2).

Embora não tenha sido ouvida em sede judicial, o depoimento da vítima ALCIR ROBERTO DOS SANTOS, prestado na fase inquisitiva, foi firme no sentido de que, no dia do fato, foi ferido de forma traiçoeira pelo acusado, na altura do ombro esquerdo, tendo declarado que “pelo modo como o indiciado lhe aplicou o golpe, a sua intenção provavelmente era lhe ferir na região do pescoço”, não tendo prosseguido nas agressões devido a ação dos policiais que estavam perto” (ID 15865933, pág. 2), o que foi corroborado pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID 15865978, pág. 3).

Assim, embora nem todos os elementos de prova amealhados na fase inquisitorial tenham sido confirmados em juízo, a jurisprudência do STJ admite “que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial”, pois “tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.619.337/RS
, relator Ministro Jorge Mussi).

Nesse contexto, vê-se que a decisão impugnada está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024